Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 313, V, A, CPC. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O imóvel adquirido com cláusula resolutiva para a hipótese de inadimplemento, possibilita o retorno da propriedade ao alienante, conforme artigo 1.359 do Código Civil.
2. Não há óbice à constrição do bem, mas a realização dos atos expropriatórios somente é possível caso não implementada a condição resolutiva. Diante disso, evidenciada a relação de prejudicialidade da ação de rescisão do contrato e a execução, onde se pretende a expropriação da coisa.
3. Cabível a suspensão dos atos de expropriação até o julgamento da outra ação, conforme estabelece o artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.